Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano. 1.1. No caso, não comprovada a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. A mera cobrança de dívida não importa, por si só, dano moral in re ipsa, já que não se mostra suficiente a definir violação a atributos da personalidade, destacando-se que realização de contrato de cessão de direitos de imóvel com alienação fiduciária, sem a participação do agente financeiro, faz presumir a assunção do risco de recebimento de cobranças pelo devedor enquanto mantido o imóvel em seu nome. 1.2. Logo, apesar do inegável sentimento de aborrecimento e de contrariedade suportados diante constatação de cobrança relativa ao financiamento imobiliário, não se pode reconhecer ofensa à honra ou à moral do requerente/apelante passível de reparação por danos morais.
2. Recurso conhecido e desprovido.